Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701827-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória em desfavor da agravante. A certidão de distribuição registrou a prevenção do Desembargador Héctor Valverde Santanna para o julgamento do presente recurso. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente entre os integrantes da Segunda Turma Cível em razão do afastamento do Desembargador Héctor Valverde Santanna na data da distribuição. O Desembargador Álvaro Ciarlini declinou da competência por considerar que a convocação desta Juíza para substituir o Desembargador Héctor Valverde Santanna impossibilita a distribuição aleatória do presente recurso (id 51718497). É o breve relatório. Peço respeitosas vênias ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini para divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor. Esta Juíza foi convocada a substituir o Desembargador Héctor Valverde Santanna até o retorno de sua licença para tratamento da própria saúde, conforme Portaria GPR n. 2.106/2023 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A convocação de magistrados para a substituição de desembargadores em razão de afastamento superior a trinta (30) dias encontra previsão no art. 118 da Lei Complementar n. 35/1979; nos arts. 61 e 62 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; no Ato Regimental n. 5/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e na Resolução n. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado convocado exercerá suas funções nos processos anteriormente distribuídos ao Desembargador substituído, conforme art. 6o, § 1o, do Ato Regimental n. 5/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não há menção nos atos normativos citados acerca da competência do magistrado convocado para ações originárias e recursos novos, recebidos após o afastamento de Desembargador substituído em razão de sua prevenção. O art. 930, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a distribuição será feita de acordo com o regimento interno do tribunal, bem como que O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tratou da distribuição de ação originária e de recursos em diversos dispositivos, dentre os quais destacam-se os arts. 79, § 1o, e 85, caput: Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifico que o afastamento do Desembargador substituído impede nova distribuição em razão de sua prevenção, tanto por que ela não será observada em relação ao Desembargador, conforme determinação do art. 85, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto por ausência de efetivo exercício na data de sua realização, motivo pelo qual não atende ao requisito determinado pelo art. 79, § 1o, do referido diploma normativo. Há, portanto, causa absoluta de impedimento de distribuição por prevenção, o que impede interpretação extensiva do dispositivo normativo. A prevenção do Desembargador substituído, vale dizer, é específica e não se estende a eventual magistrado em substituição. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já adotou posição similar, inclusive em razão de afastamento inferior a trinta (30) dias: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. LICENÇA MÉDICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso (Apelação Cível) estava de licença médica, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento da Apelação, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1075823, 20170020189915CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Embora a prevenção abranja relator e órgão, tratando-se de recurso distribuído durante o período de afastamentodo desembargador, observar-se-á tão somente o órgão, distribuindo-se o recurso dentre aqueles em exercício (RITJDFT, artigos 79, § 1o, e 85). 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o i. Desembargador suscitado. (Acórdão 1079345, 20170020210008CCP, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 14/16) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30) Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e suscito conflito de competência a fim de que seja declarada a competência do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, conforme art. 105, inc. I, alínea d, da Constituição Federal e art. 66, inc. II, do Código de Processo Civil. Confiro força de ofício à presente decisão. À Secretaria para protocolar o conflito de competência por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau perante o Conselho Especial, conforme art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil e Portaria Conjunta n. 22/2018 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo Primeiro Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 28 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada